Tribunal: TJDFT
Processo: 0733035-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733035-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Preparo regular (ID 74947344). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r